Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-26.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Bruno Rodrigues dos Santos, Gabriel dos Santos Moraes e Wesley Gabriel Fortunato de Lima foram condenados por furto e estelionato, com penas variando entre 6 e 10 anos de reclusão. Os réus recorreram buscando reforma da decisão, alegando insuficiência de provas e pedindo desclassificação do furto para

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Bruno Rodrigues dos Santos, Gabriel dos Santos Moraes e Wesley Gabriel Fortunato de Lima foram condenados por furto e estelionato, com penas variando entre 6 e 10 anos de reclusão. Os réus recorreram buscando reforma da decisão, alegando insuficiência de provas e pedindo desclassificação do furto para estelionato, além de outras reduções e substituições de pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) desclassificação do furto para estelionato, alegando que a vítima foi enganada a entregar o cartão bancário; (ii) insuficiência de provas para condenação de Bruno e Gabriel; (iii) substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de regime prisional aberto.
III. Razões de Decidir
3. Wesley confessou os fatos, e a prova oral e documental evidenciam que os réus agiram em concurso de agentes.
4. A desclassificação do furto para estelionato é procedente, pois a vítima entregou espontaneamente, os cartões bancários mediante fraude, configurando estelionato na forma de fraude eletrônica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento aos recursos para condenar os Apelantes apenas por um crime de estelionato na forma de fraude eletrônica, ajustando as penas.
Tese de julgamento: 1. Desclassificação do furto para estelionato. 2. Manutenção do regime prisional fechado devido à gravidade dos fatos e antecedentes.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, incisos II e IV; art. 171, caput, §§2o-A e 4o.
Jurisprudência Citada:
Não há jurisprudência no conteúdo fornecido.